Tribunal: STJ
Processo: 0069954-33.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916724 - RJ (2025/0143987-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELISETE DE PAULA GONÇALVES
ADVOGADOS
: CLAUDIA ZANETTI PIERDOMENICO - SP127738
ALESSANDRO VIEIRA BRAGA - RJ220953
AGRAVADO
: DYPART PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO ROBERTO ALVES DE MACEDO - RJ074459
DIEGO MASCHERONI WERNECK CARBONELLI - RJ138279
AGRAVADO
: FRANCISCO ADÃO DE PAULA ANDRADE
ADVOGADOS
: MARCOS LUIZ FERREIRA - RJ204665
VITORIA FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ230795
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de compensação de danos materiais c/c reparação de danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ e 284/STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9747352a-a8b0-47c6-82b5-51f0fb8ce652

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916724 - RJ (2025/0143987-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELISETE DE PAULA GONÇALVES
ADVOGADOS
: CLAUDIA ZANETTI PIERDOMENICO - SP127738
ALESSANDRO VIEIRA BRAGA - RJ220953
AGRAVADO
: DYPART PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO ROBERTO ALVES DE MACEDO - RJ074459
DIEGO MASCHERONI WERNECK CARBONELLI - RJ138279
AGRAVADO
: FRANCISCO ADÃO DE PAULA ANDRADE
ADVOGADOS
: MARCOS LUIZ FERREIRA - RJ204665
VITORIA FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ230795
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de compensação de danos materiais c/c reparação de danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ e 284/STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ELISETE DE PAULA
GONÇALVES contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial.
anulação de partilha de bens, ajuizada por EMPREENDIMENTOS E
Ação:
PARTICIPAÇÕES DYPART LTDA em face de FRANCISCO ADÃO DE PAULA ANDRADE
e ELISETE DE PAULA GONÇALVES.
julgou procedente o pedido para declarar a ineficácia da
Sentença:
partilha; e julgou improcedente o pedido reconvencional (fls. 952-957 e-STJ).
negou provimento às apelações interpostas por ambas as
Acórdão:
partes, nos termos da seguinte ementa (fls. 1205-1206 e-STJ).
Documento eletrônico VDA50479553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:10:36
Código de Controle do Documento: dd84685f-86b9-4861-8e75-276fd0bae13f

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA DE BENS. DIVÓRCIO
CONSENSUAL. DOAÇÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES. A sentença foi de
procedência para declarar a ineficácia da partilha ora impugnada, e permitir a
penhora de 50% dos bens nela incluídos, de propriedade do cônjuge varão, ora
devedor, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa. Julgou improcedente o
pedido formulado por meio de reconvenção, condenando a 2a ré ao pagamento dos
honorários do patrono do autor, que fixou em 10% sobre o valor da causa.
Apelações da segunda ré e do primeiro réu. Artigos 158 e seguintes do Código Civil.
O primeiro réu, fiador em contrato de locação inadimplido, doou parte do imóvel à
segunda ré, sua ex-mulher, no momento da partilha e divórcio do ex-casal,
reduzindo-se à insolvência e configurando fraude contra credores. Divórcio
consensual do ex-casal distribuído em abril de 2016. Dívida formada entre
dezembro de 2015 e novembro de 2016. Prazo decadencial de quatro anos para se
pleitear a anulação do negócio jurídico, nos termos do artigo 178, do CC, contados
do dia em que se realizou o negócio jurídico. A sentença que homologou o divórcio
foi publicada em
, ao passo que a presente ação foi distribuída em
16/05/2016
, o que afasta a alegação de decadência. Além disso, há Acórdão, que foi
01/04/2020
objeto de Recurso Especial não admitido, nos autos do processo 0041450-
51.2019.8.19.0001, reconhecendo a eficácia da fiança dada pelo primeiro réu,
mesmo sem outorga uxória, posto que se qualificou como solteiro, declarando
falsamente seu estado civil. Sentença mantida e majoração dos honorários
advocatícios, em razão da sucumbência recursal, em 2%, a serem pagos pela parte
ré ao patrono da parte autora, observada a gratuidade de justiça a que faz jus a 2a
ré. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

opostos por ELISETE DE PAULA GONÇALVES,
Embargos de declaração:
foram rejeitados (fls. 1247-1254 e-STJ).
não conheceu do agravo em recurso
Decisão unipessoal da Presidência:
especial, ante o óbice da Súmula 182/STJ.
questiona a pertinência do óbice sumular aludido, por
Agravo interno:
considerar que todos os fundamentos relevantes da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial foram infirmados no respectivo agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RJ: Súmulas 7/STJ e
284/STF.

- Da Súmula 7 do STJ
Documento eletrônico VDA50479553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:10:36
Código de Controle do Documento: dd84685f-86b9-4861-8e75-276fd0bae13f

Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)

A decisão de admissibilidade do TJ/RJ identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão
da controvérsia (Súmula 284 do STF).
No entanto, nas razões do agravo em recurso especial a parte agravante
não identificou que os fatos contidos no acórdão recorrido seriam abrangidos
pelas questões jurídicas expostas no recurso especial, o que caracteriza a ausência
de demonstração da violação legal.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe de
.
20/12/2023
20/10/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/8/2023
18/3/2022

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50479553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:10:36
Código de Controle do Documento: dd84685f-86b9-4861-8e75-276fd0bae13f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.916.724 / RJ
Número Registro: 2025/0143987-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00699543320208190001 202524502039 699543320208190001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELISETE DE PAULA GONÇALVES
ADVOGADOS : CLAUDIA ZANETTI PIERDOMENICO - SP127738
ALESSANDRO VIEIRA BRAGA - RJ220953
AGRAVADO
: DYPART PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : FLÁVIO ROBERTO ALVES DE MACEDO - RJ074459
DIEGO MASCHERONI WERNECK CARBONELLI - RJ138279
AGRAVADO
: FRANCISCO ADÃO DE PAULA ANDRADE
ADVOGADOS : MARCOS LUIZ FERREIRA - RJ204665
VITORIA FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ230795
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELISETE DE PAULA GONÇALVES
ADVOGADOS : CLAUDIA ZANETTI PIERDOMENICO - SP127738
Documento eletrônico VDA51385942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:48
Código de Controle do Documento: 8e5b2ba2-2e95-4cca-a4af-1fe27d370b21

ALESSANDRO VIEIRA BRAGA - RJ220953
AGRAVADO
: DYPART PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : FLÁVIO ROBERTO ALVES DE MACEDO - RJ074459
DIEGO MASCHERONI WERNECK CARBONELLI - RJ138279
AGRAVADO
: FRANCISCO ADÃO DE PAULA ANDRADE
ADVOGADOS : MARCOS LUIZ FERREIRA - RJ204665
VITORIA FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ230795
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:48
Código de Controle do Documento: 8e5b2ba2-2e95-4cca-a4af-1fe27d370b21